Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. AÇÃO EXECUTIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 922 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a legislação vigente, quando as partes litigantes transigirem no sentido de promover o cumprimento da obrigação, caso sejam verificados os requisitos para homologação do acordo celebrado entre as partes, não há óbice para fazê-lo.
2. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo a suspensão do processo, nos termos do art. 922do CPC.
3. Ultrapassado o prazo de suspensão, o credor deve ser intimado para se manifestar sobre o adimplemento. Não cumprido o acordado, o processo retomará seu curso, em observância ao Princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.